Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. DESFAZIMENTO DE TURBAÇÃO RESULTANTE DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA O LOTE EM LITÍGIO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Magistrado é o destinatário das provas, cabendo a ele, a um só tempo, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Assim, não há cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado não verifica a necessidade de produção de outras provas e, por conta disso, realiza o julgamento do mérito conforme o estado do processo (artigo 355, I, CPC).

2 – O artigo 674 do CPC prevê que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro” e considerando que, na espécie, o Embargante, tampouco quem lhe cedera os direitos sobre o imóvel, não figurou no polo passivo, sendo citado pessoalmente ou por edital, da Ação de Reintegração de Posse em função da qual o Embargado justifica a turbação alegada, encontra-se comprovada a sua condição de terceiro.

3 – Não havendo demonstração inequívoca de desapossamento do Embargante ou de perfectibilização contra si de mandado de reintegração de posse, é descabido falar-se em intempestividade dos Embargos de Terceiro, nos termos do artigo 675 do CPC.

4 – Não se verificando que os efeitos da decisão da Ação de Reintegração de Posse favoráveis ao Embargado atingem a legitimidade dos direitos possessórios mantidos pelo Embargante sobre o lote objeto de contenda, que foram obtido por cessão, escorreita a sentença em que se confere plena posse do lote turbado ao Embargante e inibe a possibilidade de que ele sofra os efeitos do mandado de reintegração de posse.

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível desprovida.